Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-92.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800124-92.2021.8.14.0051

RECORRENTE: ERIC PAZ DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0800124-92.2021.8.14.0051.

RECORRENTE: ERIC PAZ DOS SANTOS.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa requereu a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa putativa ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a absolvição sumária com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa putativa; (ii) verificar se é possível a desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo incabível, nesta fase, juízo exauriente sobre a veracidade das teses defensivas, que devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

4. A legítima defesa putativa não se encontra comprovada de forma inequívoca nos autos, pois os elementos probatórios apontam que o réu dirigiu-se intencionalmente ao local onde se encontrava a vítima e efetuou disparo de arma de fogo contra a cabeça desta, circunstância que revela, em tese, animus necandi.

5. A alegação de que o disparo teria causado apenas lesão superficial não afasta o dolo de matar, uma vez que o tiro foi desferido contra região vital do corpo, sendo a ausência de resultado morte atribuída a circunstâncias alheias à vontade do agente.

6. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é admissível quando a ausência de dolo de matar estiver demonstrada de forma inconteste, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 25, 121, § 2º, IV, 129 e 14, II; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0001407-62.2016.8.14.0051, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 17.03.2025; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000662-21.2014.8.14.0094, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 04.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Eric Paz dos Santos,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art.
121, §2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal
(ID 30421304).

Narra a
denúncia
(ID 30421149), em síntese, que no dia 05/12/2020, por volta das 20h15min, o nacional Eric Paz dos Santos, no estabelecimento Mercantil Almeida, Comunidade de São Pedro, movido por animus necandi e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou disparo de espingarda contra Cláudio Pereira da Silva, não causando a sua morte por circunstancias alheia à sua vontade.

Em
razões recursais
, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, com a absolvição sumária do recorrente, uma vez que, este teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa putativa. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, diante da ausência de animus necandi (ID 30421312).

Em
contrarrazões
, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 30421315).

Em
juízo de retratação
o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 30421316).

Na
Superior Instância
, a douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 31969436).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO MÉRITO

A defesa pleiteia reforma da decisão de pronúncia, postulando o reconhecimento de
legítima defesa putativa
, afirmando que o acusado teria agido sob a crença de estar repelindo injusta agressão iminente. E subsidiariamente, a
desclassificação
do delito de tentativa de homicídio qualificado para o crime de
lesão corporal (art. 129 do CP)
, ao argumento de que não restou evidenciado o animus necandi, em razão da superficialidade da lesão.

Inicialmente, importa salientar, que a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, limitando-se o magistrado a verificar a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, a fim de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase processual, não se exige juízo de certeza, bastando um juízo de probabilidade, de modo que eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos ou às teses defensivas devem, em regra, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII).

Por isso, vigora nesta etapa o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a causa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, reservando-se a este o exame aprofundado das teses defensivas e da subjetividade da conduta imputada.

In casu, a materialidade restou consubstanciada pelo Relatório de missão (ID 30421145), pelo Laudo Pericial em arma de fogo (ID 30421275) e pelo Registro de Atendimento Médico (ID 30421269).

Assim como há indícios de autoria, decorrentes das declarações da vítima e demais elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, que apontam o recorrente como autor do disparo de arma de fogo, conforme transcrito na sentença de pronúncia (ID 30421304).

Estando, pois, preenchidos os requisitos do art. 413 do CPP, mostra-se adequada a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo falar, nesta fase, em absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação, salvo em hipóteses de manifesta improcedência da acusação, o que não se configura.

DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA

A Defesa sustenta, que o recorrente teria agido em
legítima defesa putativa
, sob o pretexto de repelir injusta agressão iminente da vítima, supostamente motivada por desavenças anteriores.

Conforme dispõe o art. 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. A legítima defesa putativa ocorre quando o agente, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, imagina encontrar-se em situação de legítima defesa.

Todavia, para que seja possível a absolvição sumária com fundamento em excludente de ilicitude (art. 415, IV, do CPP), é necessário que tal circunstância esteja comprovada de forma inequívoca nos autos, o que não ocorre.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado o exame aprofundado do mérito, sob pena de influenciar o julgamento do Tribunal do Júri
. 4. A legítima defesa putativa não restou comprovada de forma inequívoca nos autos, razão pela qual a absolvição sumária se mostra incabível, cabendo ao Conselho de Sentença a análise dessa tese.
5. A qualificadora do motivo fútil somente pode ser excluída na fase de pronúncia se for manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso, devendo a sua análise ser submetida ao Tribunal do Júri. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001407-62.2016.8.14.0051 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025) (grifo nosso)

Nesse sentido, a doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

No caso em exame, a tese de legítima defesa putativa encontra amparo apenas na versão defensiva, colidindo com os demais elementos informativos e probatórios que indicam que o recorrente se dirigiu ao local onde se encontrava a vítima e de maneira inesperada, apontou-lhe uma espingarda e efetuou disparo na direção da cabeça, em contexto de ressentimento decorrente de desavenças pretéritas.

Ademais, não há, neste momento processual, prova segura de que o acusado estivesse, de fato, sob agressão injusta, real ou suposta, tampouco que tenha utilizado meios moderados. Ao contrário, o uso de arma de fogo contra região vital do corpo, em circunstâncias indicativas de surpresa, mostra-se incompatível, ao menos em tese, com o requisito da moderação exigido pela legítima defesa.

Portanto, a alegação de legítima defesa putativa configura tese defensiva controvertida, cuja apreciação demanda exame aprofundado de prova, especialmente testemunhal, o que é afeto ao Tribunal do Júri. Não se pode, em sede de pronúncia, concluir pela exclusão de ilicitude de forma peremptória, sob pena de indevida invasão da competência constitucional dos jurados.

Assim, não há falar em absolvição sumária com base em legítima defesa putativa, devendo a questão ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

A Defesa sustenta, ainda, que a conduta do recorrente não configuraria tentativa de homicídio, mas tão somente
lesão corporal
, diante da “superficialidade” do ferimento e da alegada ausência de
animus necandi
.

Todavia, tal pretensão não encontra amparo no conjunto indiciário dos autos, especialmente em sede de pronúncia.

Conforme narrado na denúncia e corroborado pelos elementos coligidos, o recorrente teria se dirigido ao estabelecimento “Mercantil Almeida”, onde se encontrava a vítima CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA, e, de forma súbita, apontado uma espingarda e disparado em direção à cabeça da vítima, a curta distância, atingindo-lhe a região craniana.

Outrossim, o fato de a vítima não ter ido a óbito e de o ferimento ter sido classificado como superficial não afasta, por si só, o dolo de matar. Em se tratando de disparo de arma de fogo contra região vital do corpo (cabeça), tal circunstância revela, em tese, animus necandi, ao menos na forma de dolo eventual, sendo a ausência de resultado morte atribuída, como regra, a circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ademais, nesta fase processual, não compete ao Juízo togado realizar juízo exauriente acerca da intenção subjetiva do agente, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri. A desclassificação do delito doloso contra a vida para crime de competência do Juízo singular somente se admite quando a prova é inequívoca no sentido da inexistência de dolo de matar, o que evidentemente não se verifica no presente caso. É a jurisprudência desta E. Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4.
A desclassificação para lesão corporal depende da demonstração inconteste da inexistência de animus necandi, o que não é possível afirmar diante da gravidade das lesões descritas nos autos e da narrativa da vítima quanto à intenção do agente, não sendo viável afastar a competência do Júri para examinar tal circunstância.
(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000662-21.2014.8.14.0094 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/11/2025) (grifo nosso)

Nesse contexto, a tese defensiva de ausência de animus necandi, fundada na superficialidade da lesão, constitui questão controvertida, que deve ser submetida ao escrutínio dos jurados. Ante a existência de elementos que indicam que o acusado, ao mirar e disparar contra a cabeça da vítima, teria agido com intenção de matar, não há espaço, nesta etapa, para a desclassificação pretendida.

Assim, correta a decisão de pronúncia ao manter a imputação de tentativa de homicídio qualificado, cabendo ao Conselho de Sentença, diante da integralidade da prova produzida em plenário, decidir se a conduta se amolda ao tipo de homicídio tentado ou se, eventualmente, deverá ser acolhida tese desclassificatória para lesão corporal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026